Tribunal: STM
Processo: 7000427-50.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000427-50.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: LAERCIO FAUSTINO DA SILVA NETO E IGOR SANTANA DE JESUS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/09/2021 a 16/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:38:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ffa09aed
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000427-50.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: IGOR SANTANA DE JESUS e LAÉRCIO FAUSTINO DA SILVA NETO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). TESE DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. ART. 290 DO
CPM. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. RECEPÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO
PENAL E DA SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº
13.491/2017 E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO DO ART. 28 DA
LEI Nº 11.343/06. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE
CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
1. Trata-se de dois ex-soldados do Exército Brasileiro flagrados trazendo consigo
droga ilícita em lugar sujeito à Administração Militar.
2. Quanto à alegação defensiva de que seria inconstitucional a criminalização do
porte de drogas para consumo próprio, vale ressaltar que o tema é bastante
conhecido e debatido no âmbito deste Tribunal, existindo inúmeros e reiterados
julgados firmando o entendimento no sentido de que o art. 290 do CPM encontra-
se em perfeita harmonia com a Constituição Federal de 1988 e com os tratados
internacionais sobre o tema.
3. A respeito dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito
Penal e da suficiência da repressão administrativa apontados pela Defesa, é
consabido que, em face da especialidade da Justiça Castrense, a qual é dotada de
uma legislação penal com regras peculiares, não há possibilidade de acolhimento
do pleito defensivo de aplicação de tais princípios ou de punição meramente na
esfera administrativa, eis que a conduta configura crime militar e não há nenhuma
previsão legal que autorize a desclassificação para infração administrativa.
Precedentes do STF e desta Corte.
4. O tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde pública,
tem como foco a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes, e não
apenas a conduta do agente em si.
5. Mesmo com a edição da Lei nº 13.491/2017, que alterou o art. 9º, II, do Código
Penal Militar, de forma a ampliar as hipóteses da ocorrência de crimes militares,
não é cabível a incidência, ao caso concreto em comento, dos institutos
despenalizadores de que trata o art. 28 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), eis
que o art. 290 do CPM se manteve intacto e vigente, ou seja, não foi alterado nem
revogado, sobressaindo-se, em relação aos dispositivos da Lei de Drogas, como
norma especial a ser aplicada ao feito (Princípio da Especialidade). Além disso, o
caso em tela se amolda ao previsto no inciso I (e não no inciso II) do art. 9º do
CPM. Frise-se que o tratamento legal acerca da posse e do uso de substância
entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele dado
pela Lei n° 11.343/06.
6. O dolo da conduta se revela presente para ambos os acusados. A autoria e a
materialidade delitivas estão devidamente comprovadas, e os fatos afiguram-se
como típicos, antijurídicos e culpáveis, devendo ser mantida a condenação
imposta aos Apelantes pelo Colegiado a quo.
7. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:38:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ffa09aed

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter integra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 16 de setembro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 20/1/2021, o Ministério Público Militar, com atuação na 1ª Auditoria da 2ª CJM, com base no APF nº
7000341-53.2020.7.02.0002, ofereceu Denúncia (APM nº 7000024-21.2021.7.02.0002/SP (Processo
Originário-PO), evento 1, arquivo 1) em desfavor dos então Sds Ex IGOR SANTANA DE JESUS DOS
SANTOS e LAÉRCIO FAUSTINO DA SILVA NETO, servindo à época no 21° DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS
(DSup), sediado em São Paulo (SP), como incursos no art. 290, caput, do CPM, pela prática do seguinte
fato delituoso, in verbis:

"(...) No dia 10 de dezembro de 2020, o Sd. EV Igor Santana de Jesus dos Santos, ora
primeiro denunciado, solicitou ao Comandante da Guarda do 21º Depósito de
Suprimento, 3º Sgt. Sérgio Alves Lima Filho, o uso do seu aparelho celular, ao argumento
de que teria que resolver problemas familiares.
Contudo, seu aparelho celular encontrava-se guardado no corpo da guarda, e o Sgt.
Lima, ao pegá-lo de dentro do cofre, notou que ali também havia um papel comumente
utilizado para o uso de maconha.
Diante disso, foi determinada uma revista nos pertences do aludido soldado, tendo sido
encontrada, dentro de sua mochila, um cigarro contendo uma substância similar à
maconha.
Já o Sd. EV Laércio Faustino da Silva Neto, ora segundo denunciado, demonstrou
nervosismo com a revista que estava sendo realizada e solicitou ir ao alojamento da
Companhia, alegando precisar buscar uma medicação. Por ter levantado suspeitas, o
Cabo de Dia, Sd. EP Flaviano Rocha dos Passos, decidiu revistar também o seu armário,
tendo encontrado da mesma forma vestígios de maconha, além de um dichavador,
papéis de seda e uma biteira.
Os acusados foram presos em flagrante delito e os materiais encontrados foram
devidamente apreendidos e encaminhados para análise pericial.
Encaminhado ao Núcleo de Criminalística da Superintendência Regional da Polícia
Federal no Estado de São Paulo, para ser submetido a exame pericial (documento 3 do
evento 22), constatou-se que o material devidamente apreendido tratava-se de maconha
(TETRAHIDROCANNABINOL), substância que é de uso proibido no Brasil, por se tratar de
entorpecente causador de dependência física e/ou psíquica, consoante estabelecido pela
Portaria n.º 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, fato que
confere a necessária materialidade do crime para a deflagração da ação penal.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, os ora denunciados, traziam consigo,
sem qualquer autorização legal ou regulamentar, supostamente para uso próprio, em
lugar sujeito à administração militar, substância entorpecente conhecida como maconha.
Diante do exposto, denuncio os Soldados IGOR SANTANA DE JESUS DOS SANTOS e
LAERCIO FAUSTINO DA SILVA NETO, como incursos no artigo 290, caput, do Código Penal
Militar, complementado pela mencionada Portaria nº 344/98, requerendo de V. Exa. seja
recebida e autuada a presente peça acusatória, citados os acusados para se verem
processar e julgar, até final condenação, inquirindo-se também as testemunhas abaixo
arroladas."

Foi concedida liberdade provisória aos Réus em 10/12/2020, cujos respectivos Alvarás de Soltura foram

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:38:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ffa09aed
devidamente cumpridos, conforme documentos constantes dos eventos 4 a 15 do APF.

Em Decisão datada de 25/1/2021, foi recebida a Denúncia (PO, evento 1, arquivo 2).

Conforme as informações constantes do evento 17 do Processo Originário, os Acusados foram
licenciados do Exército por término do tempo de serviço militar obrigatório.

Os Réus foram citados conforme certidões registradas no evento 18 do Processo Originário.

Em sessão de 13/4/2021, por videoconferência, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas
pelo MPM: 3º Sgt SÉRGIO ALVES LIMA FILHO; Sd FLAVIANO ROCHA DOS PASSOS; e 3º Sgt RAFAEL
LUCAS PEREIRA. Na mesma audiência, os Acusados foram qualificados e interrogados (PO, eventos 48
e 49).

A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas (PO, evento 22).

Os exames preliminares (Laudo Pericial nº 14), realizados por peritos do 2º Batalhão de Polícia do
Exército, nas substâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas apreendidas, foram positivos para "A
Cannabis sativa L. encontra-se na Lista E (Lista das Plantas que Podem Originar Substâncias
Entorpecentes e/ou Psicotrópicas) da Portaria SVS/MS 344/1998 e suas atualizações. O THC
(tetraidrocanabinol) encontra-se na Lista F2 (Lista das Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no
Brasil) da Portaria 344/98 — SVS/MS." (APF, evento 1, arquivos 1 e 2).

Consta dos autos (APF, eventos 20 e 23) o Laudo Definitivo (Químico-Toxicológico) nº 3135/2020,
datado de 21/12/2020, realizado por perito do Núcleo de Criminalística da Superintendência da
Regional da Polícia Federal em São Paulo, relativo ao seguinte material apreendido com os Acusados:
1) Sd JESUS: uma lata vazia, um saco plástico identificado por etiqueta, contendo um teste rápido para
THC usado, e um saco plástico identificado por etiqueta, contendo uma guimba de cigarro artesanal,
com material vegetal de massa líquida de 0,37g (trinta e sete centigramas); e 2) Sd FAUSTINO: uma
lata vazia, um triturador (dechavador) de plástico transparente, um saco plástico identificado por
etiqueta, contendo um teste rápido para THC usado, e um saco plástico identificado por etiqueta,
contendo um triturador de plástico de cor marrom com resíduos de material vegetal com massa líquida
de 0,08g (oito centigramas). O Referido Laudo apresentou a seguinte conclusão, in verbis:

"Os exames realizados no material vegetal questionado, descrito nos itens I.1.3 e I.2.4,
resultaram positivos para a substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), principal
substância psicotrópica encontrada no vegetal Cannabis sativa L., também conhecido
como maconha.
A substância THC está relacionada na LISTA F2 - DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS DE
USO PROSCRITO NO BRASIL, constante no anexo I, atualizado, da Portaria SVS/MS no.
344, de 12/05/1998, republicada no D.O.U. em 01/02/1999, sendo considerada capaz de
causar dependência física ou psíquica, nos termos da citada Portaria."

Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (PO, eventos 53 e 58).

Em 28/4/2020 2021, o MPM, em Alegações Escritas, requereu a condenação do Acusado nos termos da
Denúncia (PO, evento 61).

Na mesma fase, a DPU, inicialmente, sustentou a absolvição dos Réus, com fundamento na
inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas, bem como em decorrência da
subsidiariedade do Direito Penal, com a suficiência da aplicação de sanção administrativa. Pleiteou,
também, a absolvição do ex-Sd IGOR (JESUS) por ausência de dolo na conduta. A seguir, requereu a
aplicação do art. 28 da Lei de Drogas, afastando-se a sanção privativa de liberdade. Por fim, na
hipótese de condenação, requereu que fosse fixada a pena no mínimo legal, vez que ausentes
agravantes ou causas de aumento, e com o benefício do sursis PO, evento 65).

Em Despacho Saneador de 18/5/2021, foi marcada a Sessão de Julgamento para 08/06/2021 (PO,
evento 67).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:38:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ffa09aed

Em Sessão de Julgamento realizada na data marcada (8/6/2021), o CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 2ª CJM
decidiu, conforme a Sentença assinada eletronicamente na mesma data, por unanimidade, condenar
os ex-Sds Ex IGOR SANTANA DE JESUS DOS SANTOS e LAÉRCIO FAUSTINO DA SILVA NETO à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no crime do art. 290, caput, do CPM, assegurando-lhes o
direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime
inicial aberto, em caso de cumprimento de pena (PO, evento 82).

O Parquet Castrense, intimado com prazo inicial em 10/06/2021, não recorreu, tendo ocorrido, em
15/6/2021, o trânsito em julgado da r. Sentença para o MPM (PO, eventos 83 e 92).

A DPU, em 9/6/2021, interpôs recurso de Apelação para ambos os Réus (PO, evento 89).

Em suas Razões (evento 1, arquivo 2), a DPU sustenta a reforma da Sentença, com a absolvição dos
Acusados, alegando, em síntese: 1) a atipicidade da conduta pela inconstitucionalidade da
criminalização do uso de drogas; 2) a incidência dos Princípios da Insignificância da Conduta e da
Subsidiariedade do Direito Penal, com aplicação de punição na seara administrativa, tendo em conta
que o art. 290 do CPM tutela a saúde pública e a do próprio bem como a ínfima quantidade de droga
apreendida; e 3) a ausência de dolo em relação ao Réu IGOR SANTANA DE JESUS DOS SANTOS, o qual
não teria tido intenção de levar a droga para o quartel (teria esquecido a droga no interior da sua
mochila). Subsidiariamente, destaca a entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017 "novatio legis in
mellius", com a possibilidade de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão do que, na
hipótese de eventual manutenção da condenação, requer seja a pena privativa de liberdade seja
substituída pelas medidas restritivas de direito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O MPM, em Contrarrazões, rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do presente
Apelo, para manter íntegra a Sentença recorrida (evento 1, arquivo 3).

A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria, em relação aos Apelantes ex-Sds Ex IGOR
SANTANA DE JESUS e LAÉRCIO FAUSTINO DA SILVA NETO (evento 4).

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, pugna pela improcedência da
Apelação (evento 6).

A Ministra Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa contra a Sentença do CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 2ª CJM,
assinada eletronicamente em 8/6/2021, que, por unanimidade de votos, condenou os ex-Sds Ex IGOR
SANTANA DE JESUS DOS SANTOS e LAÉRCIO FAUSTINO DA SILVA NETO à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incursos no crime do art. 290, caput, do CPM, assegurando-lhes o direito de apelar em
liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial aberto, em
caso de cumprimento de pena (PO, evento 82).

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Conforme relatado, a DPU sustenta a reforma da Sentença, com a absolvição dos Acusados, alegando,
em síntese, 1) a atipicidade da conduta dada a inconstitucionalidade da criminalização do uso de
drogas; 2) a incidência dos Princípios da Insignificância da Conduta e da Subsidiariedade do Direito
Penal, com aplicação de punição na seara administrativa, tendo em conta que o art. 290 do CPM tutela
a saúde pública e do próprio militar e a ínfima quantidade de droga apreendida; e 3) a ausência de
dolo em relação ao Réu IGOR, o qual não teria tido intenção de levar a droga para o interior do quartel.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:38:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ffa09aed
Subsidiariamente, tendo em vista o advento da Lei nº 13.491/2017 "novatio legis in mellius", na
hipótese de eventual manutenção da condenação, seja a pena privativa de liberdade seja substituída
pelas medidas restritivas de direito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O Parquet Mellicien, por seu turno, contrapõe-se às teses defensivas e requer o não provimento do
presente Recurso de Apelação.

Não tem razão a Defesa, senão vejamos:

Verifica-se, nos autos, que ambos os Acusados foram denunciados pelo crime previsto no art. 290,
caput, do Código Penal Militar, flagrados na posse de droga ilícita, em 10/12/2020, no interior do 21º
Depósito de Suprimento.

No caso do ex-Sd IGOR SANTANA DE JESUS DOS SANTOS, o material entorpecente (material vegetal
com massa líquida de 0,37g (trinta e sete centigramas) foi apreendido dentro de sua mochila durante
uma revista procedida pelo Comandante da Guarda. Antes disso, o então Sd JESUS havia pedido ao
Sargento Comandante da Guarda autorização para fazer uso do celular para resolver problemas
familiares. Ocorre que o Sgt LIMA, ao pegar o celular do Réu, que estava guardado no Corpo da
Guarda, notou a existência de papel parecido com material utilizado para consumo de maconha, o que
motivou uma busca nos pertences do Acusado, ocasião em que foi encontrada substância similar à
maconha dentro de sua mochila.

Quanto ao segundo Apelante, ex-Sd FAUSTINO, decidiu-se pela revista de seu armário, após o mesmo
demonstrar nervosismo durante a revista inerente ao então Sd JESUS e pedir para ir ao alojamento de
sua Companhia para buscar medicação. Na revista de armário que se seguiu, foi encontrado um
triturador e vestígios/fragmentos de maconha (0,08g (oito centigramas), além de papéis de seda e
uma biteira.

Todo o material inerente aos dois Acusados foi apreendido e, nos exames preliminares, procedidos por
peritos da Polícia do Exército, constatou-se tratar de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
"maconha".

O Laudo Preliminar de Constatação da droga foi confirmado pelo Laudo Definitivo (Químico-
Toxicológico) nº 3135/2020, datado de 21/12/2020, realizado por perito do Núcleo de Criminalística da
Superintendência da Regional da Polícia Federal em São Paulo, que apresentou a seguinte conclusão,
in verbis (APF, eventos 20 e 23), in verbis:

"Os exames realizados no material vegetal questionado, descrito nos itens I.1.3 e I.2.4,
resultaram positivos para a substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), principal
substância psicotrópica encontrada no vegetal Cannabis sativa L., também conhecido
como maconha.
A substância THC está relacionada na LISTA F2 - DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS DE
USO PROSCRITO NO BRASIL, constante no anexo I, atualizado, da Portaria SVS/MS no.
344, de 12/05/1998, republicada no D.O.U. em 01/02/1999, sendo considerada capaz de
causar dependência física ou psíquica, nos termos da citada Portaria."

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo foram harmônicos em confirmar a narrativa
constante da Exordial Acusatória (PO, evento 49, arquivos de vídeo 1 a 4).

Os Acusados, presos em flagrante delito, confirmaram os fatos (APF, evento 1, arquivo 2, fls. 21/23).

Também nos interrogatórios em juízo, os Apelantes confirmaram as narrativas da Denúncia. O Réu ex-
Sd JESUS admitiu que portava a droga dentro do quartel, no interior da sua mochila, bem como que
havia papel de seda escondido atrás de seu aparelho celular, ocasião em que aduziu que não se
lembrava que a droga estava em sua mochila (PO, evento 49, arquivo de vídeo 05). Já o Réu ex-Sd
FAUTINO, por seu turno, disse que havia levado a droga e todo o resto do material encontrado dentro
do seu armário para o quartel, com o intuito de consumir a maconha no final de semana (PO, evento
49, arquivo de vídeo 06).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:38:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ffa09aed

A autoria e a materialidade delitivas se mostram devidamente caracterizadas de forma indubitável, em
face do conjunto probatório carreado aos autos, cabendo citar o Auto de Prisão em Flagrante (APF,
evento 1, arquivos 1 e 2), os Termos de Apreensão (APF, evento 1, arquivo 1, fls. 10/11), os Laudos,
Preliminar (APF, evento 1, arquivos 1 e 2, fls. 12/20) e Definitivo (APF, eventos 20 e 23), a confissão
dos Acusados (APF, evento 1, arquivo 2, fls. 21/23, e PO, evento 49, arquivos de vídeo 5 e 6), e os
depoimentos das testemunhas, tanto no APF, quanto em juízo (APF, evento 1, arquivo 2, fls. 21/23, e
PO, evento 49, arquivos de vídeo 1 a 4), corroborando de forma, uníssona, a confissão espontânea dos
Acusados e os pormenores dos fatos narrados na Exordial Acusatória.

A cadeia de custódia se mostra bastante hígida, não se vislumbrando quaisquer dúvidas se os
materiais apreendidos foram os mesmos submetidos à perícia.

Assim, não há dúvida de que os Acusados, de forma livre e consciente, praticaram as condutas dolosas
que lhes foram imputadas, tipificadas no art. 290 do CPM, consistentes em trazer consigo substância
entorpecente ilícita, identificada como maconha, em lugar sujeito à Administração Militar.

Frise-se que os próprios Acusados confirmaram, em seus interrogatórios, que os fatos são verdadeiros
e que sabiam que a conduta era criminosa.

A alegação defensiva de que a conduta do Réu ex-Sd IGOR SANTANA DE JESUS DOS SANTOS se deu
por esquecimento e que o mesmo não teve intenção de levar a droga para o interior do quartel não
tem o condão de descaracterizar o dolo do agente e, com isso, afastar o elemento subjetivo do tipo
penal incriminador, mormente por vir desprovida de qualquer suporte probatório nesse sentido,
porquanto as circunstâncias do caso concreto indicam que o Réu tinha pleno conhecimento do caráter
ilícito do ato por ele praticado.

Aliás, não é demais lembrar, como bem destacou o Colegiado a quo na Sentença recorrida, que trazer
consigo substância entorpecente proibida, mesmo fora do quartel e para consumo próprio, configura o
delito do art. 28 da Lei n° 11.343/2006, descabendo, assim, falar em existência de erro de fato
escusável.

Dessa forma, após a análise do caso concreto, verifica-se que o conjunto probatório é robusto e
comprova claramente a autoria e a materialidade delitivas, não existindo nenhum elemento que possa
instalar dúvidas sobre os fatos imputados aos Acusados ou quanto à credibilidade da cadeia de
custódia da droga apreendida e periciada.

Nessa senda, observa-se que, de modo livre e consciente, os Réus trouxeram para lugar sujeito à
Administração Militar substância que sabia ser maconha, sendo-lhe exigível conduta diversa. Vale
ressaltar que, além do uso efetivo da droga, a conduta de trazê-la consigo é penalmente relevante e
tipificada pela Lei Penal Castrense.

O fato de um dos Réus alegar que não teve a intenção de adentrar com a droga na OM não contribui
para a descaracterização do delito em questão. Aliás, cabe esclarecer que a intenção de trazer consigo
e até mesmo de consumir a droga dentro do quartel não é elementar do tipo em questão, eis que não
há qualquer referência a esse animus no referido dispositivo, sendo exigido, portanto, para a
caracterização do delito, apenas o dolo genérico.

Quanto à alegação defensiva de que seria inconstitucional a criminalização do porte de drogas para
consumo próprio e que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade estaria condizente com uma
visão humanista e constitucionalizada da questão de saúde pública ligada às drogas, vale ressaltar que
o tema é bastante conhecido e debatido no âmbito deste Tribunal, existindo inúmeros e reiterados
julgados firmando o entendimento no sentido de que o art. 290 do CPM encontra-se em perfeita
harmonia com a Constituição Federal de 1988 e com os tratados internacionais sobre o tema.

Não se pode olvidar que o RE nº 635.659/SP, mencionado pela Defesa, ainda se encontra em
julgamento e não há, por ora, qualquer Decisão favorável à tese suscitada pela Defesa com efeito erga
omnes.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:38:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ffa09aed

A respeito dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal e da suficiência da
repressão administrativa apontados pela Defesa, é consabido que, em face da especialidade da Justiça
Castrense, a qual é dotada de uma legislação penal com regras peculiares, não há possibilidade de
acolhimento do pleito defensivo de aplicação de tais princípios ou de punição meramente na esfera
administrativa, eis que a conduta configura crime militar, e não há nenhuma previsão legal que
autorize a desclassificação para infração administrativa.

Saliente-se que a presença de substância de drogas ilícitas, independentemente da quantidade, em
área sob a Administração Militar, não se coaduna com os princípios e os valores basilares das Forças
Armadas, merecendo, portanto, a reprimenda imposta ao Acusado pelo Colegiado a quo, nos termos do
art. 290 do CPM, norma essa em sintonia com a Constituição Federal de 1988, em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal e do STF.

Outro aspecto a ser destacado em relação aos pleitos defensivos é que, mesmo com a edição da Lei nº
13.491/2017, que alterou o art. 9º, II, do Código Penal Militar, de forma a ampliar as hipóteses da
ocorrência de crimes militares, não é cabível a incidência ao caso concreto em comento dos institutos
despenalizadores de que trata o art. 28 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), eis que o art. 290 do
CPM se manteve intacto e vigente, ou seja, não foi alterado nem revogado, sobressaindo-se, em
relação aos dispositivos da Lei de Drogas, como norma especial a ser aplicada ao feito. Além disso, o
caso em tela se amolda ao previsto no inciso I (e não no inciso II) do art. 9º do CPM.

Aliás, em acréscimo às justificativas ao não acolhimento das teses defensivas de reconhecimento da
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, de aplicação dos Princípios da Insignificância e da
Subsidiariedade ou, ainda, subsidiariamente, de aplicação dos institutos despenalizadores do 28 da Lei
nº 11.343/2006, vale destacar os aspectos que se seguem.

Tais teses são amplamente conhecidas desta Corte Castrense, sendo, reiteradamente, debatidas e
rejeitadas, dado o caráter especial da norma castrense em exame (art. 290 do CPM), cuja finalidade
precípua, além de proteger a saúde, é resguardar a segurança das OM e princípios e valores basilares
de grande relevância para as Forças Armadas (hierarquia e disciplina), sem os quais estaria
comprometida a missão constitucional das Instituições Militares.

Assim, como é cediço, em decorrência do Princípio da Especialidade inerente à Justiça Militar da União,
com sua legislação penal militar com regras particulares, o bem tutelado pelo art. 290 do CPM não se
restringe à saúde do próprio militar suposto usuário da substância entorpecente, mas tutela também a
regularidade e o bom funcionamento das instituições militares, as quais são fortemente atingidas com
a introdução de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que em pouca
quantidade, como no caso em exame.

Não se pode olvidar que o crime de posse de entorpecente em área sob Administração Militar
consubstancia delito de perigo abstrato, sendo prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado
para tipificação, bastando tão somente a probabilidade do dano presumido pelo legislador na
construção do tipo. Assim, afigura-se como inócua qualquer adução sobre a potencialidade lesiva a
partir do quantum de substância entorpecente foi apreendida em posse do agente.

Cabe frisar que, nos delitos dessa natureza, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a
necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou de ameaça de lesão ao bem
juridicamente tutelado pela norma penal, não havendo que falar em inconstitucionalidade.

Para André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral.
Saraiva. São Paulo. 2012. p. 161), in verbis:

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta
típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma
conduta potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando,
portanto, a comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:38:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ffa09aed
consumado. Não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador
(...)".

E prosseguem os autores (ob. cit., p. 161):

"(...) Muito embora seja a questão cercada de polêmica, acreditamos serem válidos os
crimes de perigo abstrato ou presumido. Isto porque o legislador age conforme a
Constituição quando seleciona condutas socialmente perniciosas e potencialmente
lesivas, incriminando-as em seus estágios iniciais. Cuida-se de atividade legislativa,
decorrente da soberania estatal, que não ofende a dignidade da pessoa humana ou a
presunção de não culpabilidade; pelo contrário, trata-se de agir de modo preventivo,
antes que a lesão ao bem esteja consumada. Com efeito, a maneira mais eficaz de
prevenir o roubo ou o homicídio não é prender o ladrão ou o assassino, algo
reconhecidamente necessário, mas evitar que ele saque a arma ou a dispare (...)".

Dessa forma, a tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente
eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual o art. 290 do CPM não se
contrapõe à ordem constitucional em vigor.

Nesse sentido, cabe citar a seguinte jurisprudência desta Corte castrense, in vebis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. (...). MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE
EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA, REJEIÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA. 1. A censura prevista no art.
290, caput, do CPM consubstancia proteção voltada à preservação da saúde pública. A
conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco
socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano para a consumação. 2. Se a saúde pública dos civis e
dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do
CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais
prestados pelas Forças Armadas, dentre os quais a segurança pública que
perfaz direito fundamental da sociedade. 3. Conforme a jurisprudência do STM e do
STF, o civil ou o militar que porta substância entorpecente dentro de Organização Militar
encontra especial repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do
Princípio da Insignificância (...) 9. Decisão unânime." (Apelação nº 7000622-
40.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 11/10/2018).
(Grifo nosso.)

Nesse quadrante, o tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde pública, tem
como foco a proteção das Instituições Militares e de seus integrantes e não apenas a conduta do
agente em si. Isso explica o porquê da reprimenda penal quando o fato ocorre em lugar sujeito à
Administração Militar.

Cabe ressaltar que o uso e o porte da referida substância revelam perigo à Unidade Militar, aos seus
integrantes e ao bom andamento dos trabalhos na caserna, mormente em se tratando de um local
onde se tem cesso às armas de fogo e atividades demandam nível de responsabilidade incompatível
com o uso de entorpecentes psicotrópicos.

Por tais razões, o porte de psicotrópicos, bem como o seu uso efetivo, em ambiente militar,
constituem, sim, conduta temerária, pelo que se reveste de alto grau de reprovabilidade, configurando,
dessa forma, o crime previsto no art. 290, caput, do CPM, não cabendo, nesse caso, falar em
ofensividade ou lesividade mínima e na aplicação dos postulados invocados, da Insignificância e da
Subsidiariedade do Direito Penal.

Frise-se, tais Princípios, especialmente o da Insignificância, são inaplicáveis a casos como o dos
presentes autos, eis que incompatíveis com valores que norteiam a realidade do combate às drogas
em ambiente militar, cujo porte e uso malferem a segurança e a integridade física intramuros e coloca
em risco a higidez e a operacionalidade da tropa, necessárias ao atendimento das suas obrigações

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:38:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ffa09aed
constitucionais.

Além do que, é extremamente difícil estipular os limites da insignificância, considerando que o efeito
da substância entorpecente ou psicotrópica não se mostra uniforme em cada indivíduo. Igual
quantidade que provoca efeito ínfimo em alguém pode, em outrem, ocasionar severos danos.

Data vênia, entendo que constitui um equívoco invocar, no tratamento da questão de entorpecentes
em ambiente militar, princípios, conceitos e valores que lhe são estranhos.

Nesse passo, apenas para argumentar, cumpre destacar que, sob a égide da especialidade do Direito
Penal Militar e das especificidades das Instituições Castrenses, é incabível, inclusive, o afastamento da
aplicação do art. 290 do CPM por incompatibilidade com as Convenções Internacionais de Nova York
(1961) e de Viena (1988), uma vez que as referidas convenções dizem respeito tão somente ao
tratamento de saúde que deve ser conferido aos usuários de drogas, não obstando, por si sós, a
criminalização da posse de droga para uso próprio e a incidência da norma penal. Frise que pela
melhor doutrina e pela jurisprudência do STF e do STM, o dispositivo contido no art. 290 do CPM está
em perfeita harmonia com a ordem constitucional em vigor, tendo sido por ela recepcionado.

Diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF, a penalização do porte de substância
entorpecente, ainda que para consumo próprio, nas condições preconizadas no art. 290 do CPM,
encontra guarida na Constituição Federal vigente. Seja qual for a quantidade apreendida de
entorpecente com o autor do crime, haverá a subsunção do fato à norma.

Também não é cabível, no caso em análise, aplicar as medidas restritivas de direitos do art. 28 da Lei
nº 11.343/2006, eis que um raciocínio que, embora possa ser perfeito e legítimo na seara do Direito
Penal Comum, pode não ser adequado no campo de aplicação da Lei Penal Castrense. É o que ocorre
no caso do porte de entorpecente em ambiente militar. Enquanto o porte de drogas no âmbito de
aplicação da Lei nº 11.343/06 sequer tem previsão de pena restritiva de liberdade, inclusive para casos
de reincidência (art. 28, § 3º), na legislação penal militar, a mesma situação fática autoriza uma
resposta estatal mais severa, admitindo-se pena de reclusão, como no caso em tela.

O motivo para tal diferença de tratamento decorre exatamente da especificidade da vida na caserna.
Todos sabem o quanto é perigoso para o meio social tolerar o uso de substância entorpecente em
ambiente militar ante o alto poder destrutivo das armas e munições que são guardadas e manuseadas
em área sob Administração Militar.

Não se pode olvidar que a ação de portar substância entorpecente em área sob Administração Militar
está subsumida ao inciso do I do art. 9º do CPM, e que o elemento diferenciador do tipo penal do art.
290 do CPM em relação ao tipo penal previsto na legislação penal comum (art. 28 da Lei de Drogas), é
exatamente o fato de ser praticado "em lugar sujeito à Administração Militar".

Diante disso, vale lembrar, em homenagem às peculiaridades da vida militar, prepondera a máxima lex
specialis derrogat legi generali, ou seja, lei especial (Código Penal Militar) afasta a aplicação da lei
comum (Lei nº 11.343/06).

Tal entendimento foi inclusive objeto de verbete sumular do Superior Tribunal Militar, in verbis:

"Enunciado nº 14 da Súmula do STM. Tendo em vista a especialidade da legislação
militar, a Lei nº 11.343, de 23.08.06, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da
União".

Ademais, a jurisprudência atual do Pretório Excelso e deste Tribunal, além de vasta, é bastante
tranquila e caminha no sentido de repelir todas as teses suscitadas pela Defesa, cabendo citar os
seguintes Julgados, in verbis:

"EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO-INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. BEM JURÍDICO.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:38:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ffa09aed
PROTEÇÃO. HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma
periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes: HC 104403/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 1/2/2011; HC 104117/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
1ª Turma, DJ de 26/10/2010; HC 96757/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de
4/12/2009; RHC 96813/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/4/2009)
2. O Plenário desta Corte firmou precedentes referentes aos militares
incursos no delito do art. 290 do CPM, entendendo ausentes as condições
necessárias à aplicação do princípio da insignificância, porquanto os bens
jurídicos resguardados pela norma penal referida são a hierarquia e disciplina
militar. Precedentes: HC 94.685/CE, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno,
Julgamento em 11/11/2010; HC 107.688/DF, Relator Min. Ayres Britto, Segunda Turma,
Julgamento em 7/6/2011).
3. In casu, os pacientes foram presos portando um papelote de cocaína nas
dependências do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, unidade sujeita à Administração
Militar. 4. (...).
5. Ordem denegada."(STF. HC nº 107689. Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma.
Julgamento: 14/2/2012);

"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. QUESTÃO APRECIADA PELO PLENÁRIO.
ORDEM DENEGADA.
1. A questão de direito tratada neste writ diz respeito à possibilidade de aplicação do
princípio da insignificância ao crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. 2.
Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito
dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei 11.343/06,
como já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei 6.368/76. 3. O
Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem
com aqueles do Direito Penal Comum. 4. O bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290
do CPM não se restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada
quantidade de substância entorpecente, mas sim à tutela da regularidade das
instituições militares. 5. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em
relação às hipóteses amoldadas no art. 290 do CPM. 6 . Por fim, registro que,
recentemente, na sessão de julgamento realizada em 21.10.2010, nos autos do
HC 103.681/DF, rel. Min. Ayres Britto, o Plenário deste Supremo Tribunal
Federal consolidou entendimento de que a posse, por militar, de reduzida
quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à administração
castrense não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. 7. Naquela
oportunidade, a Corte ressaltou que o cerne da questão não abrange a quantidade ou o
tipo de entorpecente apreendido, mas a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a
instituição militar da qual faz parte, no momento em que flagrado com a posse da droga
em recinto sob a administração castrense. Tal situação é incompatível com o
princípio da insignificância penal. Além disso, dado critério da especialidade,
rejeitou-se a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06. 8. Habeas corpus denegado." (STF
- HC: 107455 DF. Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Julgado em 31/5/2011);

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO
PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR
OUTROS MEIOS . INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. A ausência de auto de
apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade, inábil a
invalidar a condenação penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas.
Precedentes. 2 . O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC
103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011, ao afastar a aplicação do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:38:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ffa09aed
princípio da insignificância nos crimes de posse, por militar, de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração castrense (art. 290 do CPM),
distinguiu a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a instituição militar da qual
faz parte. 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário
de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos
princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do
CPM forte no critério da especialidade da norma. 4. A jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense pelo texto
constitucional, é no sentido de que "o art. 290, caput, do Código Penal Militar
não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da
especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006" (HC nº 119.458/AM. Rel. Min.
Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada." (STF-Habeas Corpus nº
123.190/DF, Relatora Ministra Rosa Weber. Julgamento: em 2/6/2015);

"EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ENTORPECENTE. MACONHA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA 14 DO STM. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A
posse de entorpecentes dentro do quartel é conduta grave e deve ser avaliada sob a
ótica da lei penal castrense, pois coloca em risco não só a saúde da coletividade na
caserna, objeto da tutela da legislação penal militar, mas também a segurança das
instituições castrenses, uma vez que os militares lidam, em suas atividades, com armas
de alto poder destrutivo, o que evidencia, portanto, perigo consistente na exposição de
todo o efetivo da Organização Militar. É inaplicável o princípio da insignificância à
posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em local sujeito à
administração militar. Entendimento consolidado neste STM e no STF. A Lei nº
13.491/2017 não modificou o caráter especial do CPM, ela apenas ampliou o rol
das condutas consideradas crimes militares. Por essa razão, afasta-se a
alegação defensiva da incidência da Lei nº 11.343/2006. Autoria e materialidade
comprovadas. Inexistência de causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude.
Conduta perpetrada classificada como fato típico antijurídico e culpável. Desprovido o
apelo defensivo. Condenação mantida. Decisão unânime." (STM. Apelação nº 7000328-
17.2020.7.00.0000. Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Julgamento:
17/9/2020);
"EMENTA: APELAÇÃO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. TESE DA
INCONVENCIONALIDADE DO ARTIGO 290 DO CPM A NÃO MERECER ACOLHIDA. NÃO
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA
CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. PROPORCIONALIDADE DO TRATAMENTO
JURÍDICO DADO AOS USUÁRIOS DE DROGA NA CASERNA. NÃO INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 NA ÓRBITA DA JUSTIÇA MILITAR, MESMO COM O
ADVENTO DA LEI Nº 13.491/17. Na hipótese, não há que se confundir efeito
devolutivo amplo com efeito ilimitado, sob pena de ferir gravemente os próprios e caros
princípios do devido processo legal, do contraditório e da paridade d'armas. A
materialidade está delineada e provada à saciedade, em especial pelo Laudo Pericial nº
200.414/2018, elaborado pelo Núcleo de Exames de Entorpecentes do Instituto de
Criminalística da Polícia Técnico-Científica em São Paulo/SP, o qual, em sua conclusão, é
preciso ao indicar a presença do Tetraidrocanabinol THC na substância apreendida. A
autoria está igualmente desenhada e comprovada à saciedade, não só pelos
depoimentos das testemunhas presenciais, sobretudo na persecutio in judicio, como
também pela confissão do Acusado na mesma seara. O dolo que permeia a conduta
objetiva do Acusado ressai da sua própria atitude de guardar intencionalmente a
maconha dentro de sua mochila no interior de uma Organização Militar, bem como das
suas declarações, em Juízo, no sentido de que havia sido instruído acerca do crime
previsto no art. 290 do CPM. A Convenção de Nova Iorque de 1961 e a Convenção de
Viena de 1988 não desfrutam de status constitucional, na medida em que, embora
versem sobre direitos humanos, as suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio
não se deram na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, pela via da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:38:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ffa09aed
aprovação, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos
votos dos seus respectivos membros. Insustentáveis são os questionamentos da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar, bem como a pretensão de que se
deva aplicar o princípio da insignificância aos denominados crimes de entorpecentes em
Organizações Militares. Também inaceitável é a tese da desproporcionalidade do
tratamento jurídico dado aos Acusados dos denominados crimes de
entorpecentes na Caserna, a afastar a aplicação da Lei nº 11.343/2006, em
particular, das medidas restritivas de direito preconizadas no seu art. 28. Já se
encontra consolidado, no âmbito do Superior Tribunal Militar e da Suprema
Corte, que a Lei nº 11.343/06 não se aplica à Justiça Militar. Nessa esteira, a
edição da Lei nº 13.491/2017, que deu nova redação ao art. 9º, inciso II, do
CPM, em nada altera o referido entendimento. Denegação do Apelo da Defesa.
Decisão por maioria." (Apelação nº 7000043-58.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento: 18/6/2019);

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. TESES DE
INCONVENCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USUÁRIO DE DROGAS, APLICAÇÃO
DA LEI Nº 13.491/2017 E DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA; DA SUBSIDIARIEDADE
DO DIREITO PENAL E DA APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. NÃO ACOLHIMENTO.
Soldado flagrado com substância entorpecente (maconha) dentro da OM, durante revista
pessoal. O argumento de inconvencionalidade da tutela penal prevista no art. 290 do
CPM para usuário de drogas, por ser mais condizente com uma visão humanista e de
política criminal, não merece acolhida. O referido artigo permanece em vigor e não traz
qualquer ilegalidade em sua redação. Tema exaustivamente enfrentado por esta Corte
Castrense, que rechaça a tese defensiva. Precedentes. Crime praticado no interior do
aquartelamento, não se aplicando nem o princípio da insignificância, nem a Lei nº
11.343/06, mas o Código Penal Militar, conforme previsto no seu art. 9º, inciso I,
referendado pelo art. 124 da Constituição Federal. Prevalência do princípio da
especialidade sobre as disposições da norma geral, mesmo sendo esta mais recente.
Entendimento pacífico desta Corte Castrense já consolidado na Súmula nº 14 do STM,
em conformidade com o do STF. Precedentes. O advento da Lei nº 13.491/2017,
não permite a incidência do art. 28 da referida Lei de Drogas. Tal debate já foi
superado por esta Corte em casos análogos. O Réu foi flagrado dentro do Quartel
trazendo consigo a substância proibida, o que o fez incursionar numa das elementares do
tipo penal previsto no artigo 290 do CPM, conduta que vai muito além de mera infração
disciplinar. Ademais, nos termos do art. 14 § 1º do Regulamento Disciplinar do Exército
(RDE), "quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou contravenção
penal, não se caracterizará transgressão disciplinar." A conduta delitiva foi perpetrada
quando o Acusado era militar da ativa, sujeito à hierarquia e à disciplina militares, e o
seu licenciamento não acarreta a incompetência do Conselho de Justiça para julgá-lo.
Autoria e materialidade do delito amplamente demonstradas. Desprovido o recurso
defensivo. Unânime." (Apelação nº 7000541-91.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgamento: 27/2/2019);

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART; 2290 CPM. PRELIMINARES. PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
FALTA DE AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. POSIÇÃO HIERÁRQUICA DOS
TRATADOS INTERNACIONAIS . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA E DA PENA APLICADA. MÍNIMA
INTERVENÇÃO DO ESTADO. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. DESPROVIMENTO DO
APELO. DECISÃO UNÂNIME. I. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se
comprovadas nos autos, sem quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do
crime. II. O art. 124 da Constituição Federal de 1988 define que compete à Justiça Militar
processar e julgar os crimes militares definidos em lei. O texto constitucional confere

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:38:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ffa09aed
tratamento especializado ao Direito Militar, pela tutela de seus bens jurídicos de maior
relevância. III. O tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita
consonância com a CF/88 e com os tratados internacionais incorporados ao
ordenamento jurídico brasileiro. IV. A inaplicabilidade do princípio da
insignificância ocorre devido à alta potencialidade lesiva do uso de substâncias
entorpecentes em área sujeita a administração militar, com efeitos prejudiciais à
regularidade do funcionamento das Instituições Militares. V. As condutas tipificadas no
art. 290 do CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da
conduta humana e voluntária prevista para a adequação ao tipo penal, sem a
necessidade da produção de um resultado concreto. VI. Restaram configurados todos os
requisitos do crime, seus elementos subjetivos e objetivos, bem como a ofensa aos bens
jurídicos relevantes tutelados pelo Direito Penal Castrense. VII. Apelo desprovido. Decisão
unânime." (Apelação nº 7000131-96.2019.7.00.0000. Rel. Min. JOSÉ BARROSO FILHO.
Julgamento: 5/6/2019); e

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DROGAS. ART. 290 DO CPM. AUTORIA. CONFISSÃO.
CONDUTA ILÍCITA. CONSCIÊNCIA. MATERIALIDADE. LAUDOS. COMPROVAÇÃO. DOLO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE.
CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. TESE REJEITADA. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. A conduta é típica, antijurídica e o agente culpável. A autoria e a
materialidade delitivas restaram incontroversas no processo. No tocante ao
reconhecimento da atipicidade da conduta, uma vez incidindo in casu os princípios da
insignificância e fragmentariedade, não assiste razão a Defesa. Sabe-se, independente
da quantidade ou do efetivo consumo, que o mero porte de entorpecentes no
aquartelamento vai de encontro aos pilares máximos da vida na caserna. Ora, a
presença de psicotrópico, por si só, já tem o condão de colocar em efetivo risco a
segurança das instalações militares e da sociedade civil, sendo forçoso pensar na
aplicação da legislação castrense tão-somente diante de casos extremos. Destaco,
outrossim, que o regramento penal castrense em nada se contrapõe aos Diplomas
Internacionais. Recurso não provido. Decisão unânime." (Apelação nº 7000920-
32.2018.7.00.0000. Rel. Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Julgamento: 7/8/2019).

Dessa forma, estando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos Apelantes em relação ao
crime tipificado no art. 290, caput, do CPM, e não se verificando causas excludentes de antijuridicidade
e de culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta pelo Colegiado a quo.

Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter integra a Sentença recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/09/2021 19:05:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265068219
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000427-50.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA DRª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: IGOR SANTANA DE JESUS e LAÉRCIO FAUSTINO DA SILVA NETO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por partes legítimas e interessadas. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
A Defesa requereu a absolvição dos agentes, em decorrência da inconstitucionalidade da
criminalização da conduta de porte de entorpecente para consumo próprio, à luz das Convenções de
Nova Iorque e de Viena. Pleiteou, também, a aplicação do princípio da insignificância, dada a
pequena quantidade de entorpecente encontrada na posse dos réus. Alegou, ainda, em relação ao
apelante IGOR SANTANA DE JESUS DOS SANTOS, a ausência de dolo na conduta, por considerar que
ele não tinha a intenção de entrar no quartel portando substância entorpecente. E,
subsidiariamente, suplicou pela aplicação das penas do art. 28 da Lei 11.343/2006.
Contudo, tais argumentos não prosperam.
A conduta perpetrada por ambos agentes afigura-se como típica, antijurídica e culpável. A autoria e
a materialidade delitivas restaram incontroversas no processo, em face do Auto de Prisão em
Flagrante (evento 1, documento 2, fls. 21/23, do APF); do Termo de Apreensão da substância
entorpecente (evento 1, documento 1, fls. 10/11, do APF); do Laudo Pericial Preliminar nº 14,
realizado por peritos do 2º Batalhão de Polícia do Exército de Osasco/SP, o qual detectou, nas
substâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas apreendidas, resultado positivo para "A Cannabis
sativa L. que encontra-se na Lista E da Portaria SVS/MS 344/1998 e suas atualizações, bem como a
presença de THC (tetraidrocanabinol) que se encontra na Lista F2 da Portaria 344/98 — SVS/MS."
(evento 1, documentos 1 e 2, do APF); do Laudo Pericial Definitivo (Químico-Toxicológico) nº
3135/2020, datado de 21/12/2020, realizado por perito do Núcleo de Criminalística da
Superintendência da Regional da Polícia Federal, em São Paulo, dando conta de que as substâncias
periciadas encontradas em poder dos acusados continham 0,37g (trinta e sete centigramas) no caso
do ex-Sd JESUS e 0,08g (oito centigramas) no caso do ex-Sd FAUSTINO, de peso líquido, sendo
detectada a presença em ambas do estupefaciente Tetrahidrocannabinol (THC), substância
proscrita no país, de acordo com a Portaria nº 344/98, da ANVISA (evento 20, documento 2, do APF).
As declarações proferidas, em Juízo, pelas testemunhas arroladas pela Acusação, o 3º Sgt Sérgio
Alves Lima Filho; o Sd Flaviano Rocha dos Passos; e o 3º Sgt Rafael Lucas Pereira, se apresentam
em perfeita consonância com a narrativa acusatória.
Quando interrogados, em Juízo, os Apelantes confirmaram os fatos narrados na Denúncia.
O ex-Sd JESUS admitiu que portava a substância entorpecente dentro do quartel, no interior da sua
mochila, bem como que havia papel de seda escondido atrás de seu aparelho celular. Contudo,
narrou não se lembrar de que a droga estava em sua mochila (evento 49, documento 5, da APM).
Por sua vez, o ex-Sd FAUSTINO afirmou que havia levado a droga e todo o resto do material
encontrado dentro do seu armário para o quartel, com a finalidade de consumi-la no final de
semana (evento 49, documento 6, da APM)
Verifica-se, pois, inarredável a autoria delitiva de ambos os réus.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/09/2021 19:05:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265068219
O Laudo Pericial Definitivo nº 3135/2020-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, de 21/12/2020, produzido pela
Superintendência Regional no Estado de São Paulo - SETEC, Núcleo de Criminalística (evento 20,
documento 2, do APF) concluiu, in verbis, que:
"[...] Os exames realizados no material vegetal questionado, descrito nos itens I.1.3
e I.2.4, resultaram positivos para a substância TETRAHIDROCANNABINOL
(THC), principal substância psicotrópica encontrada no vegetal Cannabis sativa L.,
também conhecido como maconha.".
Daí, exsurge clara e insofismável a materialidade delitiva.
No que tange à alegação de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, em face das convenções de
Nova Iorque e de Viena, não assiste razão à Defesa.
Apesar de as Convenções de Nova Iorque e de Viena visarem distinguir o tratamento dispensado ao
usuário e ao traficante de drogas, é sabido que tais regulamentos não esgotam a matéria. A
propósito, o art. 3º, § 2º, do Decreto nº 154, de 26/6/1991, não traz restrições acerca da proibição
da criminalização da posse de substância psicotrópica, ao revés, há previsão acerca da
discricionariedade legada às partes quanto à adoção das medidas necessárias para a definição dos
delitos, in verbis:
2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar
como delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar a posse, à
aquisição ou o cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas
para consumo pessoal, contra o disposto na Convenção de 1961, em sua forma
emendada, ou na Convenção de 1971.
Cumpre frisar que o item "d" do § 4º do art. 3º do Regulamento[1] supramencionado faculta às
partes signatárias da Convenção de Viena, seja como substituição, seja como complemento à
sanção penal imposta, a proposição de medidas de tratamento médico ao toxicômano flagrado
portando entorpecente. Destaco, de igual modo, que a norma insculpida no art. 24 garante,
expressamente aos países signatários, a liberalidade para adotar medidas, in litteris:
[...] mais estritas ou rigorosas que as previstas na presente Convenção se, a seu
juízo, tais medidas são convenientes ou necessárias para impedir ou eliminar o
tráfico ilícito.
Não há dúvidas de que é necessária a repressão do uso e do porte de drogas dentro da Instituição
Militar.
E mais, a legislação substantiva castrense rege-se pela especialidade, de forma que é composta por
diretrizes e por princípios específicos voltados à tutela das relações jurídicas atinentes à caserna,
sobre as quais se estruturam as Forças Armadas.
Ora, uma das formas de enfraquecer as organizações criminosas atuantes no tráfico de
entorpecentes é, justamente, não ser leniente com o usuário de drogas, pois não há como negar
que esse, ao buscar alimentar o seu vício, estimula diretamente o comércio ilegal dessas
substâncias e todas as suas consequências nefastas.
Alicerçados nesse raciocínio, são os precedentes desta Corte Castrense: Apelação nº 150-
50.2015.7.07.0007/PE, Min. Rel. Cleonilson Nicácio Silva, DJe 31/8/2017; Apelação nº 38-
15.2016.7.11.0111/DF, Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe 28/8/2017; Apelação
nº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Min. Rel. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe 25/8/2017.
No mesmo sentido, em consonância com o entendimento delineado por este Tribunal Superior, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira (evento 6), assentou, in vebis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/09/2021 19:05:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265068219
"[...] Com efeito, as referidas Convenções não preveem afastamento da punição do
porte de entorpecente para uso próprio. Já no tocante à inconstitucionalidade da
criminalização do porte de drogas para uso próprio, a jurisprudência dessa Corte
Superior de Justiça Castrense, bem como do Supremo Tribunal Federal, é firme no
sentido de que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição de 1988. É
como se vê da
decisão na Apelação nº 7000261-86.2019.7.00.0000 de 18/8/2019/DJE:
EMENTA. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA
(1988). NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. A tese da inconstitucionalidade
superveniente não é acolhida pela melhor doutrina, tampouco pelo
Supremo Tribunal Federal, uma vez que eventual declaração de
inconstitucionalidade pressupõe a existência da relação temporal entre a lei
atacada e a Constituição em vigor, sob cujo domínio foi editada, razão pela
qual não é possível a declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do
CPM, haja vista tratar-se de norma anterior à Carta Magna de 1988.
Preliminar não conhecida. Unanimidade. Consoante a jurisprudência do
Superior Tribunal Militar, respaldada pelo Excelso Pretório, o dispositivo
contido no art. 290 do Código Penal Militar é compatível com a ordem
constitucional vigente, tendo sido por ela recepcionado. A tipificação dos
delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente
eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se
contrapõe à ordem constitucional em vigor. Por se tratar de crime de perigo
abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do Código Penal
Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em
ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é
suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o
agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço. A
aplicação da Lei nº 11.343/2006 é inviável no âmbito da Justiça Militar da
União, em razão do Princípio da Especialidade, pois não houve revogação
nem alteração na redação do art. 290 do CPM. Comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação do
agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade.".
Sobre a aplicação da insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, cumpre ressaltar que a
presença de substância entorpecente dentro das Organizações Militares tem o condão de, por si só,
colocar em efetivo risco a segurança das instalações militares e da sociedade civil.
Com efeito, ainda que se esteja diante de mínima quantidade de entorpecente, o
princípio da insignificância é inaplicável. Sabe-se que a utilização de substâncias ilícitas em
área militar pode acarretar gravosas consequências à incolumidade pública, colocando em risco a
sociedade como um todo.
Ademais, é pacífico o entendimento deste Tribunal a respeito da inaplicabilidade da insignificância,
tendo em vista as especificidades da vida na caserna.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/09/2021 19:05:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265068219
A não adequação da bagatela justifica-se devido aos efeitos do uso das drogas comprometerem,
além da sanidade pública, a integridade física do indivíduo. Frisa-se que o consumo de entorpecente
revela perigo à Unidade Militar e aos seus integrantes, bem como prejuízo ao bom andamento dos
trabalhos no quartel.
A gravidade avoluma-se na medida em que os militares têm acesso às armas de fogo e suas
atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de qualquer substância
entorpecente. Assim, o uso de psicotrópicos constitui conduta temerária, pelo que reveste-se de
alto grau de reprovabilidade.
Na lição de Jorge Cesar de Assis:
"Oportuno dizer, ainda, que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente
porque ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos
casos assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não
se trata de posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou
uso especial da droga, ou seja, aquele que ofende os valores básicos das
instituições militares [2].".
Sob esse aspecto, destaco reiteradas decisões proferidas por esta Corte Castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE, TIPICIDADE E
CULPABILIDADE CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Militar flagrado com a
posse de entorpecente "maconha" no interior de área sob a administração militar. A
autoria está demonstrada pelo APFD, pelos depoimentos das testemunhas, bem
como pelo interrogatório do acusado em juízo. Materialidade confirmada por meio
do Laudo de Perícia Criminal Federal. Entendimento pacificado no STM pela
não incidência do Princípio da Insignificância em crimes relacionados ao
uso de entorpecente, pois a ofensa ao bem jurídico tutelado é de extrema
gravidade. Tutelam-se as Instituições Militares e os seus integrantes e não
apenas da saúde. Precedentes do STM e do STF. Os institutos
despenalizadores da Lei n° 11.343/2006 são inaplicáveis na Justiça Militar da União,
tendo em vista a especialidade da legislação penal militar. Inteligência do Enunciado
nº 14 da Súmula do STM. Inexistência de causa excludente de ilicitude,
culpabilidade ou tipicidade. Perícia Médica realizada em sede de Incidente de
Sanidade Mental concluiu que o réu não é dependente químico e tampouco possui
qualquer tipo de patologia. Apelo a que se nega provimento. Unânime. (Apelação nº
7000331-40.2018.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, julgado
em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018) (Grifo nosso.) EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA.
ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE
DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO TOXICOLÓGICO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. A autoria delitiva é inferida da
própria situação de flagrância em que se deu a apreensão de maconha (Cannabis
sativa Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela
constatação, por laudo oficial, da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol
(THC), o que impossibilita a pretendida absolvição. Conforme a jurisprudência do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/09/2021 19:05:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265068219
STM, o art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma vez
que observa os princípios da ofensividade ou lesividade . A constatação de
pequena quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com
base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal,
porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que
atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não
apenas a saúde do infrator. Em homenagem ao princípio da especialidade,
afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.
Precedente do STM. A Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, que ampliou as
hipóteses de competência da Justiça Militar da União, previstas no art. 9º do CPM,
não teve o condão de atrair a aplicação da Lei nº 11.343/2006, para o âmbito da
Justiça Castrense. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime. (Apelação nº
7000121-86.2018.7.00.0000, Relator Ministro Francisco Joseli Parente Camelo,
julgado em 9/8/2018, DJe de 28/8/2018) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOLO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. Configura-se o dolo em violar um dos núcleos do
art. 290 do COM quando o Réu, livre e conscientemente, traz a droga consigo no
interior do quartel, sabendo tratar-se de maconha. 2. Não se aplica o Princípio
da Insignificância ao delito de porte de substância entorpecente praticado
em local sujeito à Administração Militar. O uso de drogas no interior de uma
organização militar compromete a segurança e a integridade física de seus
membros que, usualmente, portam armas letais. 3. A Lei nº 11.343/06 é
incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do Código Penal Militar,
plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo que o critério adotado,
neste caso, é o da especialidade e não o da retroatividade da lei penal mais
benéfica. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação nº
0000157-52.2016.7.02.0102, Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, julgado em
1/3/2018, Dje de 14/3/2018)." (Grifo nosso.)
Nesse viés, por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde pública e na hierarquia e na
disciplina militares, não há como incidir o princípio da insignificância ao caso em apreço.
No que concerne à alegação em relação ao ex-Sd Ex JESUS, de ausência de dolo, em virtude de não
ter ele intenção de entrar no quartel portando substância entorpecente, novamente, não assiste
razão à Defesa.
Os autos noticiam que no momento em que o ex-Sd JESUS solicitou ao 3º Sgt Sérgio Alves Lima
Filho, Comandante da Guarda, o uso do seu aparelho celular, que se encontrava guardado no Corpo
da Guarda, para resolver problemas familiares, o Sgt Lima, ao pegar o celular dentro do cofre, notou
que ali havia um papel comumente utilizado para o uso de maconha. Ato contínuo, realizou a revista
nos pertences do ex-Sd JESUS, encontrando dentro da sua mochila um cigarro contendo uma
substância similar a "maconha".
Ademais, o elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente, tanto na fase de seu interrogatório,
quanto nos depoimentos coligidos nos autos, os quais demonstram o animus livre e consciente do
acusado em portar substância entorpecente em área sob administração militar. Inclusive, de tal fato
não diverge o acusado quando interrogado.
Ora, inexiste qualquer dúvida quanto à conduta dolosa de ambos os agentes no presente caso.
Basta ver que os réus confirmaram terem sido flagrados portando a substância entorpecente dentro

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/09/2021 19:05:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265068219
do quartel, e, ainda, que sabiam que tal conduta seria criminosa.
Portanto, de forma livre e conscientemente levaram a droga para o interior da OM, uma vez que
eram sabedores de que o fato configura a infração do dispositivo do art. 290 do CPM.
Por fim, sobre a possibilidade de aplicação das medidas restritivas de direito previstas no art. 28,
caput, da Lei nº 11.343/2006, não há respaldo legal no ordenamento jurídico castrense apto a
permitir o pedido defensivo.
Convém pontuar que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006,
tampouco pela Lei nº 13.491, de 2017.
A Lei nº 13.491, de 13/10/2017, ampliou a competência da Justiça Militar da União, prevista no art.
9º do CPM, ao considerar como crimes militares em tempo de paz os previstos na legislação penal,
quando praticados nas situações previstas em seus incisos II e III do Diploma Penal castrense.
Esta Corte Superior já se posicionou pela vigência da legislação penal castrense em detrimento da
legislação comum, encontrando-se pacificada tal discussão.
A propósito, o Enunciado nº 14 da Súmula do STM prevê, in verbis:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas,
não se aplica à Justiça Militar da União.
Corroborando, colaciono entendimento pacífico desta Corte castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR BIS
IN IDEM E DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 REJEITADAS. MANTIDA A
CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Militar flagrado portando substância entorpecente no
bolso da manga da gandola. Rejeita-se a preliminar de extinção do processo por bis
in idem, em conformidade com reiteradas decisões desta Corte quanto à autonomia
das instâncias penal e administrativa. Unânime. Rejeita-se, igualmente, a
preliminar de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 com fundamento na
entrada em vigor da Lei nº 13.491/07, em decorrência da especialidade da
legislação castrense. Unânime. Autoria e materialidade amplamente
demonstradas pela confissão, pelas provas testemunhais e pelos Laudos Periciais
constantes dos autos. O crime foi praticado no interior do aquartelamento, não se
aplicando o princípio da insignificância, independentemente da quantidade
apreendida, máxime pelos riscos que o militar sob o efeito da droga pode causar a
si e aos outros, considerando que, via de regra, manuseiam armas de poder letal.
Entendimento sobejamente reconhecido pelo STM e ratificado pelo STF. Recurso
defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Apelação nº 7000224-
93.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de
Julgamento: 04/09/2018, Data de Publicação: 17/09/2018) (Grifo nosso.)
A atual condição de civil, em razão da exclusão das Forças Armadas, não tem o condão de impedir
a aplicação da lei penal militar, já que não há como comparar aqueles que sempre foram civis com
aqueles que passaram a ser em razão de licenciamento, em data posterior à prática do crime. A fim
de prevenir a perpetuação de condutas delitivas no âmbito militar, torna-se basilar a incidência do
art. 290 do CPM no presente caso.
Reputo imprescindível a criminalização do uso e do porte de drogas nos quartéis, de forma
específica, uma vez que o exercício das atribuições militares exige a utilização de armamento letal,
tornando-se um grande risco, aos companheiros de farda e à coletividade, um militar entorpecido
durante o serviço, além de constituir afronta aos princípios constitucionais da hierarquia e da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/09/2021 19:05:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265068219
disciplina. Não há que se falar em conflito quando há lei especializada tratando da matéria.
A nova redação do art. 9º do CPM não deixa qualquer dúvida quanto ao aumento da competência da
Justiça Castrense, quando considera crime militar tanto os crimes previstos no mencionado Diploma
Substantivo Castrense, quanto na legislação penal esparsa. Todavia, em razão da vigência de
ambas as normas, há de prevalecer o tipo contido na legislação penal militar, em razão do princípio
da especialidade, consoante se observa, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. O art. 290 do CPM está em conformidade com os
princípios constitucionais basilares das Forças Armadas da Hierarquia e da
Disciplina, tendo sido recepcionado pela Constituição. 2. Não se aplica o Princípio da
Insignificância, pois a posse de drogas no interior de uma organização militar
compromete a segurança e a integridade física de seus membros que, usualmente,
portam armas letais. 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não
modificam o caráter especial do CPM, apenas ampliam o rol das condutas
consideradas crimes militares, não revogando ou derrogando as regras
inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no Código
Penal Militar. 4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se
aplica em razão da especialidade do normativo penal militar. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000575-66.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Data de
Julgamento: 25/10/2018. Data de Publicação: 08/11/2018) (Grifo nosso.)
Enfatize-se que, in casu, a aplicação do preceito penal secundário do art. 290 do CPM é proporcional
e razoável.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Apelo Defensivo, para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Decisão hostilizada.
Brasília, 16 de setembro de 2021.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] Art. 3º, Parágrafo 4º - "d) As Partes poderão, seja a título substitutivo de
condenação ou de sanção penal por um delito estabelecido no parágrafo 2 deste
Artigo, seja como complemento dessa condenação ou dessa sanção penal, propor
medidas de tratamento, educação, acompanhamento posterior, reabilitação ou
reintegração social do delinqüente."
[2] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed.
Juruá, 2007, p. 633.